Tribunal: TJDFT
Processo: 0718890-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINGUISHING. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE.
1. Consoante julgados deste eg. TJDFT, nas hipóteses em que o cumprimento de sentença já foi precedido de liquidação de sentença, o Tema n. 1.169 afetado no eg. STJ não se aplica.
2. Ademais, a prescindibilidade ou não da liquidação prévia do julgado para a apresentação da execução não é objeto de controvérsia nos autos, sendo certo que a parte Ré nem mesmo foi citada para integrar a relação processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.